Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais das defesas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) avaliar se é cabível a submissão de um dos réus ao incidente de insanidade mental; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado por duas vezes, nos termos da peça acusatória; iii) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 149, do Código Penal, somente quando houver razoável dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que o acusado seja submetido a exame médico-legal. Não havendo elementos mínimos que indiquem problemas na capacidade de autodeterminação do réu, inviável a instauração de incidente de sanidade mental. Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado por duas vezes, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que os réus praticaram o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos. 5.1. O depoimento prestado pela policial civil, corroborados pelos outros elementos colacionados aos autos, torna indene de dúvidas que os réus cometeram o crime ora em análise.
6. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6.1. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.